Tribunal: TCU
Processo: 020.208/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7345/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.208/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Angelica do Prado (XXX.845.018-XX); Ester Soares da Silva (XXX.481.921-XX); Maria Cristina Soares da Silva (XXX.180.828-XX); Maria dos Anjos da Silva Freitas (XXX.841.088-XX); Raquel Soares da Silva e Silva (XXX.300.961-XX); Ruth Soares da Silva (XXX.992.331-XX); Shirley Soares da Silva (XXX.532.751-XX); Suely Soares da Silva (XXX.265.998-XX); Terezinha Bonani Freire Peregrino (XXX.972.008-XX); Yachiyo Watanabe Yamanaka (XXX.911.988-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.